Tribunal: TJBA
Processo: 0000829-28.2009.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000829-28.2009.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FABIANA DE FREITAS PINHEIRO e outros

Advogado(s)
:
ZENIRA MARIA RAMOS ARAUJO, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, THALES ANDRE DA SILVA MATOS

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE e outros

Advogado(s)
:
THALES ANDRE DA SILVA MATOS, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, INAIANA TEIXEIRA DE JESUS, ALLAN ABBEHUSEN DE SANTANA, JOAO CARLOS COUY CORREA, ARIDEA MARIA PESTANA DA CRUZ SOARES, ZENIRA MARIA RAMOS ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RITO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE. CARGO EM COMISSÃO. "AGENTE DE ATIVIDADES ESPECIAIS". NULIDADE DO VÍNCULO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. OFENSA AO ART. 37, V, DA CF/88. CONTRATO NULO. EFEITOS FINANCEIROS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 308 E 551 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO RESTRITO AO SALDO DE SALÁRIO E AO LEVANTAMENTO DO FGTS. VERBAS RESCISÓRIAS. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. INADIMPLEMENTO SALARIAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO
IN RE IPSA
. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. ÔNUS DA PROVA. FATO EXTINTIVO DO DIREITO. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação do Município e recurso adesivo da Autora
, ex-servidora ocupante de cargo comissionado,
contra sentença que, reconhecida a nulidade do vínculo comissionado, deferiu apenas o salário de agosto de 2007 e danos morais, indeferindo férias e décimo terceiro salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Efeitos financeiros da contratação nula sobre verbas rescisórias; configuração de dano moral pelo inadimplemento salarial; comprovação do pagamento pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 057/2001 e a nulidade do vínculo, aplicam-se os Temas 308 e 551 do STF, que restringem os efeitos financeiros ao saldo de salário e ao FGTS, sendo indevidas férias e décimo terceiro salário. O salário de agosto de 2007 é mantido, pois o Município não comprovou o pagamento (art. 373, II, CPC), afastada a verossimilhança das fichas financeiras pela prova emprestada dos autos nº 0000839-72.2009.8.05.0235. O inadimplemento salarial não configura dano moral
in
re

ipsa
, exigindo-se ofensa extraordinária aos direitos da personalidade, não demonstrada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso do Município
PARCIALMENTE PROVIDO
para afastar os danos morais. Recurso adesivo
da Autora

NÃO
PROVIDA
.
Sentença mantida nos demais termos.

Teses: 1
)
A contratação para cargo em comissão cujas atribuições não sejam de direção, chefia ou assessoramento é nula, por violar o art. 37, V, da CF/88
;
2
)
Declarada a nulidade, o servidor faz jus apenas ao saldo de salários e ao FGTS, sendo indevidas verbas rescisórias como férias e décimo terceiro salário (Temas 308 e 551/STF)
;
3
)
O mero inadimplemento salarial não configura dano moral
in
re

ipsa
, exigindo-se comprovação de ofensa extraordinária e concreta aos direitos da personalidade
.

Legislação
: CF/88, art. 37, II, V e §2º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência: STF

Tema
s
308
e
551
; TJ-BA - Apelação: 00005840720158050235, Relator.: M
arta
M
oreira
S
antana
, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2025
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000829-28.2009.8.05.0235, em que figuram como apelantes MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE e FABIANA DE FREITAS PINHEIRO e como apelados MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE e FABIANA DE FREITAS PINHEIRO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
ambos os recursos,

CONCEDER PROVIMENTO PARCIAL
à apelação do Réu para afastar os danos morais
, e

NEGAR PROVIMENTO
à apelação adesiva da Autora
,

mantendo-se a sentença nos seus demais

termos.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

M
AR
TA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)